Tribunal: CARF
Processo: 10840.000109/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.000109/2007-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOAO BAPTISTA VOI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento implica a extinção do crédito tributário e, por conseguinte, do
litígio administrativo em razão da ausência de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Previdência Oficial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000109/2007-93
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000109/2007-93

A Impugnação (e-fls. 03/10) foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da
DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 64/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.
É de se manter a tributação de rendimentos comprovadamente auferidos pelo
contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, sendo
obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio.
Assim, não pode a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos por força de decisão judicial devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos. In casu, considerando que parte dos rendimentos auferidos foram
comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, correta a sua inclusão à base de
cálculo declarada, para efeito de apuração do imposto devido.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS
FATOS.
No lançamento de dedução indevida de previdência oficial, deve restar claramente
identificada a fonte pagadora do rendimento que gerou o desconto indevido e o motivo
da glosa. A ausência de uma adequada descrição dos fatos impede que o impugnante
tenha pleno conhecimento da infração cometida e exerça o seu direito constitucional de
defesa.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/10/2010 (e-fls. 74), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/11/2010 (e-fls. 82/86) pleiteando, em apertada
síntese:
- Nulidade da autuação pelo excesso de prazo para o julgamento do processo,
conforme Lei 9.784/99 e Lei 11.457/07.
- Não aplicação da multa de ofício por não se tratar de omissão de rendimentos,
como demonstram os documentos anexados aos autos.
- Acolhimento dos rendimentos isentos informados na DIRPF 2005/2004
pertinentes a indenizações trabalhistas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, não deve ser
conhecido.
Extrai-se do Despacho de Encaminhamento da RFB (e-fls. 150) e do Extrato de
Encerramento do Processo (e-fls. 151/152) acostados aos autos que o contribuinte efetuou o
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.983 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.000109/2007-93

recolhimento integral do crédito tributário mantido no julgamento de primeira instância, não
restando “Saldo de Principal e Multa Vinculada” a ser adimplido.
De acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento consiste
em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto, incompatível com a
discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua consequente
extinção, torna-se incabível qualquer manifestação deste Colegiado quanto às questões
suscitadas pelo recorrente.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 157
DF CARF MF
Original